Tribunal: TJDFT
Processo: 0003930-15.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Não há se falar em julgamento ultra petita quando a condenação segue estritamente os termos da denúncia.
3. A declaração da vítima em crimes contra o patrimônio ganha especial destaque, pois envolta de credibilidade, mormente quando em harmonia com o contexto probatório dos autos e diante da certeza de inexistir motivação capaz de desmerecer o afirmado.
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a corporal. Assim, se a pena corporal foi fixada abaixo do mínimo legal, a pecuniária deve seguir a mesma sorte. Assim, havendo mitigação da reprimenda em face da tentativa, o mesmo percentual há de incidir sobre a pena pecuniária, no afã de guardar a devida proporcionalidade entre ambas.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.